Tribunal: TJMT
Processo: 1005909-46.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005909-46.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DOUGLAS GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 053.931.261-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMO. MONITORAMENTO DE GLICEMIA (SENSOR FREESTYLE LIBRE). INAPLICABILIDADE DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município contra sentença que o condenou, solidariamente com o Estado, a fornecer sensor e leitor de monitoramento contínuo de glicemia (
FreeStyle
Libre) a paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, com quadro de grande variabilidade glicêmica e risco de complicações, apesar do uso da terapia convencional disponibilizada pelo SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se os requisitos do Tema 106 do STJ, que tratam do fornecimento de medicamentos não incorporados, aplicam-se à solicitação de insumo para monitoramento de saúde (sensor de glicemia), e se a comprovação da necessidade por laudo médico particular é suficiente para determinar o fornecimento pelo Poder Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Tema 106 do STJ é inaplicável ao caso, pois disciplina o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, enquanto o objeto da demanda é um insumo para monitoramento da saúde, não um fármaco.

4. O direito à saúde é um dever do Estado, garantido constitucionalmente, e abrange não apenas medicamentos, mas também os insumos necessários ao tratamento e monitoramento da saúde do cidadão, bastando para sua concessão a prescrição médica.

5. O laudo médico circunstanciado comprova a imprescindibilidade do insumo para o controle da doença do paciente, atestando a ineficácia das alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS para o seu quadro clínico específico e o risco iminente à sua vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. Os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 106 não se aplicam aos pedidos de fornecimento de insumos (como sensores de monitoramento de glicemia), pois sua incidência está restrita às demandas por medicamentos não incorporados aos atos normativos do SUS. 2. Para a concessão judicial de insumos de saúde não padronizados pelo SUS, é suficiente a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do item e da ineficácia das alternativas terapêuticas disponibilizadas pela rede pública para o quadro clínico específico do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º, 196 e 198, II; Lei n. 8.080/1990; Lei n. 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.03.2015; STJ,
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15.05.2023; TJSP, AC 10427773520228260576, Rel. Danilo
Panizza
, 1ª Câmara de Direito Público, j. 16.08.2023; TJSP, AI 2264424-72.2019.8.26.0000, Rel. Marcelo Semer, j. 16.03.2020; Turma Recursal Cível de Mato Grosso, RI 1011666-61.2022.8.11.0055, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1005909-46.2025.8.11.0002

Origem
:
1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
: DOUGLAS GONÇALVES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

DOUGLAS GONÇALVES DE ALMEIDA ajuizou reclamação em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ. Noticiou que: a) é portador de diabetes mellitus tipo 1 (CID E10) desde os 19 anos de idade; b) mesmo com o uso de insulinas disponíveis no SUS, não obtém sucesso no controle do diabetes; c) apresenta grande variabilidade glicêmica com hiperglicemias e hipoglicemias, aumentando riscos de complicações e morbimortalidade; d) necessita do sensor
FreeStyle
Libre para monitoramento contínuo da glicose. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que os re
clamados
forneçam sensor de glicemia
FreeStyle
Libre (duas unidades por mês) e leitor glicemia
FreeStyle
Libre (uma unidade) de forma contínua e por tempo indeterminado.

O juízo singular concluiu que: a) o direito à saúde é garantia constitucional e dever do Estado; b) os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação de serviços de saúde; c) o laudo médico comprovou a necessidade do insumo pleiteado; d) o fato de o insumo não estar disponível no SUS não pode constituir óbice ao exercício do direito à saúde; e) o Poder Público não pode se eximir da responsabilidade de fornecer tratamento digno aos cidadãos. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial: a) confirmou a medida liminar; b) condenou os re
clamados
solidariamente na obrigação de fazer, consistente no fornecimento dos insumos pleiteados; c) direcionou o cumprimento inicial ao
Município de Cuiabá
, nos termos do Tema 793 do STF.

O
Recurso Inominado
foi interposto pel
o
Município de Cuiabá. Sustentou que: a) não foi demonstrado pel
a

parte reclamante

que o tratamento disponibilizado pelo SUS não possui eficácia para o caso; b) o pedido autoral está fundamentado unicamente em laudo médico particular, sem ter sido submetido à perícia médica; c) não foram preenchidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 106, que exige comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, incapacidade financeira e existência de registro na ANVISA; d) o insumo pleiteado não está incluído nas listas do SUS (RENAME/REMUME). Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e
julgar improcedente o pedido inicial.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

O
Ministério Público
opinou pelo improvimento do recurso.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Saúde pública.

Conforme expressamente previsto nos artigos 5º, 6º e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadão o acesso igualitário às ações e serviços de saúde, sendo dever do Estado (lato sensu), por meio dos entes federados, a disponibilização de procedimentos médicos e hospitalares em geral.

A Constituição estabelece textualmente que "
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
" (art. 196), sendo o "atendimento integral" uma diretriz constitucional para as ações e serviços públicos de saúde (art. 198, II).

Confira-se:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRÁRIO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (STF//, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”.

Diferentemente do fornecimento de medicamentos, nos termos da Lei 8.080/1990, qualquer tratamento médico fornecido pelo SUS é concedido a todos, independentemente de contribuições e sem distinção de sexo, idade, raça, condições financeiras e até mesmo para aqueles que possuem plano de saúde (art. 32 da Lei nº 9.656/98).

Assim, para concessão do tratamento de saúde pelo SUS é necessário apenas a recomendação médica.

Em igual sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE PÚBLICA PARA TODOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DO ALTO CUSTO OU COMPLEXIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 5. Saúde pública. Os entes da federação são solidariamente responsáveis pelas demandas relacionadas à saúde pública, sendo direito de todos o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CR/88). Portanto, a legitimidade passiva e a responsabilidade do Município não podem ser afastadas. Para que haja fornecimento de medicamentos que ainda não constam no rol do SUS é necessário: "i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii
) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii
) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". Estando estes pressupostos atendidos, o medicamento deve ser fornecido ao cidadão. 6. No caso em exame, a parte reclamante almeja que lhe seja fornecido o medicamento TOPIRAMATO 100 MG E LEVOMEPRAZINA 100 MG para tratamento de Esquizofrenia Hebefrênica e retardo mental, o qual foi negado pelo SUS. Em análise do conjunto fático probatório disponível, constata-se que a parte reclamante apresentou laudo médico fundamentado e circunstanciado, afirmando a ineficiência do tratamento com o uso dos medicamentos oferecidos pelo SUS (ID 179811511). Ainda, em exame das provas, constata-se a hipossuficiência financeira da parte reclamante por meio do comprovante apresentado no ID 179811510. Por fim, nota-se também que, embora o fármaco solicitado não esteja na lista do SUS, é incontroverso que os medicamentos estão devidamente registrados na ANVISA. Portanto, havendo prova de que o medicamento solicitado é necessário à parte reclamante, que esta é financeiramente hipossuficiente e que o aludido fármaco possui registro na ANVISA, o pleito autoral deve ser atendido. (...) (N.U 1011666-61.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024)”.

O direito à saúde pública inclui o fornecimento de insumos, a exemplo de fraudas e suplementos alimentares, desde que com prescrição médica.

Por se tratar de insumo, logicamente não consta no RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) e isso em nada interfere no direito da parte reclamante.

A propósito:

“(...) A jurisprudência do STJ não exige a inclusão da União no polo passivo nas lides em que se pleiteia o fornecimento de medicamento não incorporado na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (
Rename
), mas registrados na Anvisa. 3. Agravo Interno não provido. (STJ //
AgInt
no RMS n. 70.153/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”.

Vale ressaltar que não se aplica ao caso o Tema 106 do STJ, visto que o insumo não é medicamento.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – Mandado de segurança – Prestação de serviço público – Fornecimento de insumos (fraldas geriátricas e suplemento alimentar) – Inaplicabilidade do Tema 106 do STJ - Paciente idosa, acometida de grave enfermidade - Em atendimento a preceito constitucional (artigos 5º e 196 da CF) é direito do paciente obter o fornecimento dos insumos prescritos pelo médico – Competência comum dos entes públicos – Inteligência do disposto nos
arts
. 9º e 15, § 2º do Estatuto do idoso - Obrigação dos órgãos públicos de garantir atendimento salutar à saúde dos idosos - Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP // - AC: 10427773520228260576 São José do Rio Preto, Relator: Danilo
Panizza
, Data de Julgamento: 16/08/2023, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2023)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA E FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. Possibilidade. Agravante hipossuficiente e diagnosticada com Doença de Alzheimer. Documentos comprobatórios coligidos aos autos. Inaplicabilidade do Tema nº 106/STJ na hipótese por se tratar de insumo. Evidenciadas a probabilidade do direito e a possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação. Decisão reformada para reconhecer a gratuidade de justiça e determinar o fornecimento das fraldas pleiteadas. Recurso provido" (TJSP// Agravo de Instrumento nº 2264424-72.2019.8.26.0000, rel. Marcelo Semer, j. em 16.03.2020).”

No caso concreto, a parte
reclamante
pleiteia o fornecimento contínuo do "Sensor de Glicemia Free
Style
Libre" e do "Leitor Glicemia Free
Style
Libre". O Município recorrente fundamenta seu apelo na tese de que não foram observados os requisitos do Tema 106 do STJ.

Contudo, a argumentação do recorrente não prospera. Conforme a premissa jurídica estabelecida, o Tema 106 do STJ disciplina o fornecimento de
medicamentos
não incorporados ao SUS, o que não é o caso dos autos. Os itens solicitados são
insumos
para monitoramento da saúde, e não fármacos, afastando a incidência do referido precedente vinculante.

Ademais, a necessidade e a urgência do tratamento estão robustamente comprovadas pelo laudo médico acostado no
ID/PJe2 31435802
0
. O documento detalha que o paciente, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, apresenta grande variabilidade glicêmica, com episódios de hiperglicemia e hipoglicemia que aumentam o "risco iminente de morte".

O mesmo laudo é categórico ao afirmar a ineficácia das alternativas disponíveis na rede pública para o quadro clínico específico d
a parte

reclamante
, ao registrar que "Atualmente nenhum aparelho fornecido pelo SUS possui
fun
çã
o
semelhante ou substitutiva" e que, mesmo com múltiplas medições diárias (7 a 10 vezes), o controle glicêmico permanece insatisfatório. Por fim, o profissional médico atesta que o uso do sistema
FreeStyle
Libre é "IMPRESCINDÍVEL, URGENTE E ÚNICO tratamento para melhora e sucesso do quadro clínico para este paciente".

Portanto, diante da comprovação da necessidade do insumo por laudo médico circunstanciado e da inaplicabilidade do Tema 106 do STJ ao caso, a manutenção da sentença que determinou o fornecimento é medida que se impõe para garantir o direito fundamental à saúde.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e diante do não provimento do recurso,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, §8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026